Tribunal: TJDFT
Processo: 0703973-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703973-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE GOMES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por JOSUE GOMES DE SOUSA, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação de obrigação de fazer (0700871-26.2024.8.07.0018) ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para impor ao Distrito Federal a obrigação de fornecer 30 sessões de terapia em câmera hiperbárica, registrada na ANVISA e não padronizada pelo SUS, nos seguintes termos (ID 185708228): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JOSUE GOMES DE SOUSA, contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer 30 (trinta) SESSÕES DE TERAPIA EM CÂMERA HIPERBÁRICA (sendo, 1 sessão ao dia; 5 dias por semana - por 6 semanas, no mínimo), nos termos da prescrição médica ID 185704049, registrada na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Narra a parte autora, que (I) possui 56 anos de idade, foi diagnosticada com Mal perfurante plantar por Hanseníase (CID A30 e CID L97), e possui, como comorbidades, hipertensão arterial sistémica, diabetes, depressão, doença de Peyronie; (II) a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (III) a prescrição médica ID 185704049, de 02/02/2024, demonstrou a imprescindibilidade do tratamento requerido, com urgência, assinalando o perigo de vida ou de debilidade/deformidade permanente. Sustenta que o tratamento não é ofertado pelo SUS e não possui condições financeiras para arcar com os custos de uma clínica privada. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei 8.080/90 e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relato necessário. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA Em que pese não se tratar de demanda relativa a medicamento, mas de SESSÕES DE TERAPIA HIPERBÁRICA, aplico por analogia os fundamentos do TEMA 106 do STJ. De acordo com o Enunciado 192 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ ‘sempre que possível as decisões liminares de saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em Saúde - NATS - ou similares’. Dessa forma, verifica-se que os feitos relacionados a esse tipo de pedido encerram uma análise mais aprofundada da documentação médica que instrui a inicial, tanto em face dos requisitos exigidos no Tema 106 do STJ, como pela recomendação do CNJ. 1 _ Nesse contexto, dada a maior complexidade da matéria, com necessidade de consulta ao NATJUS, fixo a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: ‘a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. No sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer 30 (trinta) SESSÕES DE TERAPIA EM CÂMERA HIPERBÁRICA (sendo, 1 sessão ao dia; 5 dias por semana - por 6 semanas, no mínimo), nos termos da prescrição médica ID 185704049, registrada na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Quanto ao custo do tratamento, verifica-se que a decisão ID 182461374, de 19/12/2023, em cumprimento à determinação do Juízo de 2o Grau, nos autos do processo judicial no, 0749059-90.2023.8.07.00161, autorizou o sequestro de valores nas contas do réu, no importe de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), suficiente para a realização de 30 (trinta) sessões de OXIGENOTERAPIA EM CÂMARA HIPERBÁRICA, conforme orçamento de menor valor apresentado pela Empresa OXIHIPERBÁRICA, TRATAMENTOS HIPERBÁRICA, FERIDAS E ESTOMATERAPIA LTDA, ID 179193616. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, a manifesta probabilidade do direito não restou demonstrada pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 2546 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2546.pdf/view) e 2435 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2435.pdf/view), o NATJUS emitiu RESSALVAS à dispensação ao custeio da tecnologia, ‘visto que o requerente pode se beneficiar do tratamento proposto, porém a literatura científica é escassa e baseia-se na demonstração de benefícios em estudos pequenos e de baixa qualidade metodológica. Sugere-se que, em caso de deferimento do pedido, o requerente seja acompanhado pelo médico especialista em medicina hiperbárica que irá realizar o procedimento e seja avaliado após a realização das dez primeiras sessões, a fim de verificar eficácia do tratamento, a definição quanto à continuidade ou não do tratamento pleiteado e ao número de sessões necessárias para continuidade do tratamento’. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Ademais, conforme informado nas notas técnicas acima citada, há parecer da CONITEC desfavorável à incorporação da tecnologia e, conforme Enunciado 103 da VI Jornada de Saúde do CNJ ‘Havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC pela não incorporação de tecnologia judicializada, a decisão que a deferir, desacolhendo tais fundamentos técnicos, deve ser precedida de análise do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus, ou substituto, que aponte evidência científica de desfecho significativo à luz da condição específica do paciente. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)’ Por fim, faz-se necessário destacar que a presente decisão poderá ser revista em cerca de 30 (trinta) dias, caso o núcleo técnico que auxilia o Juízo (NATJUS/TJDFT) apresente conclusão favorável ao pedido. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico e proferida a decisão de reapreciação do pedido de tutela de urgência (se o caso, conforme itens 3.1 a 4), prossiga-se com a tramitação, intimando-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, oportunidade em que poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 185704045. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Processo cadastrado corretamente no PJE.” - g.n. Em suas razões, o agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a relevância dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados e a probabilidade de provimento do recurso, a fim de evitar risco de dano grave, para que: a) a parte agravada seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com sessões de terapia hiperbárica, nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade / imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos; e b) haja a redução do prazo fixado para o NATJUS/TJDFT apresentar nota técnica sobre o caso, para o prazo sugerido de 15 (quinze) dias. No mérito, requer a confirmação da decisão liminar, a fim de que o ente federativo reste condenado ao fornecimento da terapia vindicada (ID 55532318). Afirma que tentou obter o tratamento extrajudicialmente, porém a Administração Pública não apresentou resposta conclusiva à solicitação, tornando necessário o ajuizamento da ação. Alega que existem evidências científicas mínimas de eficácia do tratamento pretendido. Assevera que foram esgotadas as demais opções terapêuticas padronizadas pelo SUS. Sustenta que há manifestações técnicas do NATJUS favoráveis ao mesmo tratamento, para pacientes em condições clínicas similares. Discorre que existe risco de dano grave e irreparável à saúde da parte agravante, caso haja demora na obtenção do tratamento. Esclarece que foi diagnosticado com mal perfurante plantar por hanseníase (CID A30 e CID L97), com apresentação de úlceras crônicas refratárias a outros tratamentos. Acrescenta que possui, como comorbidades, hipertensão arterial sistêmica, diabetes, depressão e doença de peyronie. Ainda sobre o seu quadro clínico atual, diz apresentar: dificuldades de mobilidade, em grau severo; problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais, em grau severo; dores e desconforto, em grau severo; e depressão, em grau moderado. Relata que a médica assistente, Dra. Carmem Déa de Paula, especialista em dermatologia, em atuação perante o Hospital Universitário de Brasília, prescreveu, para a recuperação da saúde e o tratamento da condição clínica apresentada pelo agravante, o fornecimento de terapia hiperbárica, sob o fundamento de que, de acordo com os estudos científicos disponíveis, ela se revela segura, eficaz e necessária/imprescindível para a recuperação da saúde da parte. Destaca que não possui condições econômico-financeiras de, com recursos próprios, suportar a realização do tratamento prescrito. Sustenta a presença dos requisitos estabelecidos pela jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 106 dos Recursos Repetitivos), para que o Poder Público possa ser compelido a fornecer ou custear medicamentos/tratamentos não incorporados em atos normativos do SUS. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça (ID 185708228). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória, para obter provimento judicial que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer sessões de terapia em câmera hiperbárica, nos termos da prescrição médica, indicadas para tratamento de mal perfurante plantar por hanseníase, com apresentação de úlceras crônicas refratárias a outros tratamentos (ID 185702994). O Juízo singular indeferiu a medida liminar, por não vislumbrar os requisitos legais, sem prejuízo de reanálise do pedido, após a juntada do parecer do NATJUS. Com efeito, no que diz respeito ao dever do ente distrital em fornecer a aludida terapia ao agravante, tem-se que o julgador encaminhou o caso ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NATJUS, órgão de assessoramento do Poder Judiciário na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Criado no âmbito deste TJDFT pela Portaria GPR 1.170/2018, possui como finalidade, dentro outros, subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial. Logo, não se verifica, neste momento processual, equívoco a ser corrigido na decisão que indeferiu a tutela de urgência ante a não comprovação da manifesta probabilidade do direito, entendendo pela necessidade de análise do NATJUS, que aponte evidência científica de desfecho significativo à luz da condição específica do paciente e a imprescindibilidade do tratamento de alto custo para o caso clínico em questão. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO A SAÚDE. FORNECIMENTO MEDICAMENTO. DUPIXENT (DIPILUMABE). REGISTRADO PELA ANVISA. NÃO PRODRONIZADO PELO SUS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 1.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte. 2. Com efeito, ausentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela, bem como considerando a necessidade de verificar a imprescindibilidade do tratamento requerido e da impossibilidade de sua alteração por medicamentos padronizados, entendo necessária a realização de instrução probatória com formalização do Contraditório nos autos de origem. 3. Recurso conhecido e não provido.” (07298831320228070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, PJe: 4/2/2023) – g.n. Assim, tendo em vista que a situação controvertida necessita de uma análise casuística mais robusta e aprofundada, inexistem elementos suficientes para o deferimento imediato da terapia hiperbárica solicitada. Por outro lado, o estado de saúde do agravante demanda celeridade, pois, como evidenciado no relatório médico, emitido em 02/02/2024, a demanda pela terapia é sensível ao tempo, há perigo de vida caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 dias, e a demora superior a 30 dias para o início do tratamento compromete a sua segurança e eficácia (ID 185704049). Nesse contexto, necessária a revisão do prazo de 30 dias concedido ao NATJUS para a elaboração da nota técnica, para que o estudo seja apresentado em até 30 dias. Com estas considerações, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar, para determinar que a nota técnica do NATJUS/TJDFT seja elaborada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação do referido órgão. Comunique-se com urgência ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, vistas ao Ministério Público para oferta de parecer (art. 1.019, III, do CPC). Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 06 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator